Tribunal: TJMT
Processo: 1005150-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005150-54.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO MARIM POSTAL - CPF: 063.371.951-08 (IMPETRANTE), 2° Vara Criminal Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (IMPETRANTE), JOSE ANTONIO MARIM POSTAL - CPF: 063.371.951-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, preso em flagrante em 27 de janeiro de 2026 pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei no 11.343/2006), com apreensão de 566,13g de maconha e 9,24g de pasta base de cocaína. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 29 de janeiro de 2026. O impetrante requer a concessão de liberdade provisória, alegando nulidade da prova por flagrante forjado, ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e inexistência dos requisitos da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve flagrante forjado com plantação de provas pelos agentes policiais; (ii) estabelecer se a busca pessoal foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (iv) verificar se há violação aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade na decretação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de flagrante forjado demanda aprofundada dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que se presta apenas à análise de ilegalidade manifesta aferível de plano pela documentação dos autos.

Não há nos autos elementos concretos que evidenciem manipulação da prova pelos agentes policiais, sendo a alegação defensiva baseada em mera conjectura sobre a inverossimilhança de transportar quantidade expressiva de droga em bicicleta.

As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante restam superadas pela conversão em prisão preventiva, conforme Enunciado no 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJMT e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A busca pessoal foi motivada por circunstância concreta e objetiva, consistente na mudança brusca e repentina de direção do paciente ao avistar a viatura policial, em atitude claramente evasiva, o que caracteriza a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial definitivo no 512.3.26.9871.2026.005901-A01, que atestou a apreensão de 566,13g de maconha e 9,24g de pasta base de cocaína, quantidade incompatível com a tese de uso pessoal.

Os indícios de autoria são robustos, considerando que o paciente foi preso em flagrante portando as substâncias e, em seu interrogatório inicial, admitiu que estaria transportando a droga para terceiros identificados como "Max" e "Tiriça".

A necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública está demonstrada pela reiteração delitiva, considerando que o paciente possui condenação transitada em julgado pela prática de furto qualificado (processo no 1009583-24.2025.8.11.0037) e, em menos de cinco meses após a concessão de liberdade em setembro de 2025, voltou a delinquir.

O novo delito foi praticado enquanto o paciente estava submetido a monitoramento eletrônico por tornozeleira, evidenciando o descumprimento de medida cautelar e a ineficácia de alternativas à prisão.

O art. 310, § 5o, inciso I, do Código de Processo Penal estabelece expressamente que a reiteração delitiva constitui circunstância apta a recomendar a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

As medidas cautelares alternativas são inadequadas e insuficientes no caso concreto, pois a experiência demonstrou que o monitoramento eletrônico não impediu a reiteração criminosa.

Os princípios da proporcionalidade e homogeneidade estão observados, sendo a prisão preventiva adequada, necessária e proporcional em sentido estrito para prevenir a reiteração criminosa e proteger a ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos, conforme Enunciado no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas pela conversão em prisão preventiva, constituindo novo título a justificar a privação da liberdade. 2. A mudança brusca de direção ao avistar a viatura policial, em contexto de patrulhamento ostensivo, constitui fundada suspeita para a realização de busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP. 3. A reiteração delitiva, evidenciada pela prática de novo crime em curto espaço de tempo após concessão de liberdade e durante cumprimento de medida cautelar, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. A prática de crime enquanto submetido a monitoramento eletrônico demonstra a ineficácia de medidas cautelares alternativas à prisão. 5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus pressupostos e requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Relatório,

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
JOSE ANTONIO MARIM POSTAL
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
27 de janeiro de 2026
, pela suposta prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes
(art. 33 da Lei no 11.343/2006). A prisão foi convolada em preventiva em audiência de custódia realizada em
29 de janeiro de 2026
.

Segundo o Boletim de Ocorrência no 2026.29329, durante patrulhamento de rotina, a equipe de Força Tática da Polícia Militar deparou-se com o paciente trafegando de bicicleta pela via pública. Ao avistar a viatura policial, o indivíduo realizou mudança brusca de direção, o que motivou a abordagem. Durante a busca pessoal, foram localizados junto ao corpo do suspeito um pedaço de substância análoga à maconha e, em seu bolso, mais porções de substância análoga à maconha e pasta base. Questionado, o paciente relatou que estaria levando a droga para dois indivíduos conhecidos como "Max" e "Tiriça".

O
Laudo Pericial no 512.3.26.9871.2026.005901-A01
confirmou:

·

Material "A":
10 porções de maconha, com massa bruta de
566,13g

·

Material "B":
03 porções de pasta base de cocaína, com massa bruta de
9,24g

O paciente foi conduzido à Central de Flagrantes sem lesões corporais, estando monitorado por tornozeleira eletrônica no 4315020569, que se encontrava ligada.

Na audiência de custódia, o Magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando a decisão nos seguintes elementos:

1.

Quantidade expressiva de entorpecentes:
mais de 500g de maconha e pasta base de cocaína;

2.

Reiteração delitiva:
o paciente ostenta condenação recente pela prática de furto qualificado (processo no 1009583-24.2025.8.11.0037), tendo sido colocado em liberdade em setembro de 2025 e, em menos de um ano, voltou a delinquir;

3.

Descumprimento de medida cautelar anterior:
o paciente foi preso quando já fazia uso de tornozeleira eletrônica, evidenciando a ineficácia de medidas menos gravosas;

4.

Risco concreto à ordem pública:
a prática de novo delito grave durante o cumprimento de medida cautelar demonstra a insuficiência das alternativas à prisão.

O impetrante alega, em síntese:

a)
Nulidade da prova por flagrante forjado:
sustenta que a droga teria sido "plantada" pelos agentes policiais, pois o paciente portava apenas três porções para consumo pessoal, sendo inverossímil que transportasse mais de 500g em uma bicicleta;

b)
Ilegalidade da busca pessoal:
argumenta que a abordagem foi realizada sem fundada suspeita, baseando-se apenas em "mudança brusca de direção", o que não configuraria justificativa legal nos termos do art. 244 do CPP;

c)
Ausência dos requisitos da prisão preventiva:
afirma que não há demonstração concreta de periculosidade, sendo a prisão desproporcional e desnecessária, especialmente considerando que o paciente já estava submetido a monitoramento eletrônico;

d)
Violação aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade:
sustenta que a manutenção da prisão seria mais gravosa que eventual pena a ser aplicada.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A
liminar foi indeferida
pela decisão de ID 345801898.

Informações judiciais
foram prestadas pelo Juízo impetrado (ID 346044457), ratificando os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. José de Medeiros
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 348960882)

Habeas Corpus:
Organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e exploração de jogo do azar – Busca-se liminarmente a concessão da liberdade provisória, com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da condição de extrema debilidade do paciente em razão de doença grave, expedindo-se o competente alvará de soltura – Liminar indeferida – A tese de negativa de autoria/participação, é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável – Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que Eliete Dias dos Santos exercia a função de comerciante vinculada ao empreendimento denominado “Raspa Brasil”, estrutura que, segundo as investigações, seria utilizada pelo “Comando Vermelho” para a exploração ilícita de jogos de azar, havendo indícios de que mantinha vínculo direto com a organização, supostamente comercializando ou distribuindo produtos relacionados ao esquema criminoso – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas e do risco concreto de reiteração delitiva – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Inexistência de demonstração dos requisitos cumulativos do art. 318, II, do CPP – Alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade não evidenciada –
Pelo conhecimento parcial do
writ
of
habeas corpus
e, na parte admitida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. CONHECIMENTO

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

II. MÉRITO

A) Da alegada nulidade da prova por flagrante forjado

O impetrante sustenta que o flagrante seria nulo por ter sido "forjado", alegando que a quantidade expressiva de droga teria sido "plantada" pelos policiais, pois o paciente portava apenas três porções para consumo pessoal.

A tese não merece acolhida.

Primeiramente, cumpre destacar que a alegação de flagrante forjado constitui matéria que demanda aprofundada
dilação probatória
, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que se presta apenas à análise de ilegalidade manifesta, aferível de plano pela documentação acostada aos autos.

Como bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, não há nos autos elementos concretos que evidenciem a manipulação da prova pelos agentes policiais. A alegação defensiva baseia-se em mera conjectura sobre a inverossimilhança de transportar quantidade expressiva de droga em bicicleta, o que, por si só, não configura prova de adulteração do flagrante.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam a regularidade da prisão:

·

O
Boletim de Ocorrência
descreve de forma detalhada a abordagem e a localização das substâncias;

·

O
Laudo Pericial definitivo
(no 512.3.26.9871.2026.005901-A01) confirmou a natureza e quantidade das drogas apreendidas (566,13g de maconha e 9,24g de pasta base);

·

Os
depoimentos dos policiais militares
Fernando Raphael Pereira de Oliveira e Matheus Costa Ruggeri são coerentes e harmônicos;

·

O próprio paciente, em seu interrogatório inicial, afirmou que estaria levando a droga para terceiros ("Max" e "Tiriça"), o que é incompatível com a tese de uso pessoal.

Ademais, ainda que houvesse alguma irregularidade no auto de prisão em flagrante, esta restaria
superada pela conversão em prisão preventiva
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Enunciado no 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal:
"As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva."

Nesse sentido, o STJ:

"A alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade." (AgRg no HC n. 982.702/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 24/4/2025)

Portanto,
rejeito a tese de nulidade da prova
.

B) Da alegada ilegalidade da busca pessoal

O impetrante argumenta que a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita, baseando-se apenas em "mudança brusca de direção", o que violaria o art. 244 do CPP e contaminaria toda a prova subsequente pela teoria dos frutos da árvore envenenada.

A alegação não prospera.

O art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.

No caso concreto, a abordagem policial foi motivada por
circunstância concreta e objetiva
: o paciente, ao avistar a viatura policial durante patrulhamento ostensivo, realizou mudança brusca e repentina de direção, em atitude claramente evasiva.

Tal comportamento, analisado no contexto da atividade de policiamento ostensivo, constitui elemento suficiente para caracterizar a fundada suspeita exigida pela legislação processual penal. Não se trata de mera intuição ou "tirocínio policial", mas de reação objetiva e verificável que justificou a intervenção dos agentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora exija fundamentação concreta para a busca pessoal, reconhece que
atitudes evasivas
ao avistar a polícia configuram justificativa válida para a abordagem:

“[...] palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). [...] (AgRg no REsp n. 2.234.231/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 2/3/2026.)

No presente caso, a atitude evasiva foi seguida da efetiva localização de substâncias entorpecentes, o que confirma a legitimidade da abordagem.

Portanto,
não há ilegalidade na busca pessoal realizada
.

C) Da presença dos requisitos da prisão preventiva

A questão central do presente
writ
reside na análise da necessidade e adequação da prisão preventiva decretada.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva:

"A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado."

No caso em análise, estão presentes tanto o
fumus comissi delicti
quanto o
periculum libertatis
.

1)
Fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria)

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial definitivo que atestou a apreensão de
566,13g de maconha
e
9,24g de pasta base de cocaína
.

Os indícios de autoria são robustos: o paciente foi preso em flagrante portando as substâncias, conforme relatado por dois policiais militares, e, em seu interrogatório inicial, admitiu que estaria transportando a droga para terceiros.

A quantidade apreendida é
incompatível com a tese de uso pessoal
, afastando a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Mais de meio quilo de maconha, fracionado em 10 porções, acrescido de pasta base de cocaína, evidencia inequivocamente a destinação mercantil.

2)
Periculum libertatis
(necessidade da prisão para garantia da ordem pública)

A decisão impugnada fundamentou adequadamente a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, com base na
reiteração delitiva
.

Os elementos dos autos demonstram que:

a) O paciente possui
condenação criminal
transitada em julgado pela prática de
furto qualificado
(processo no 1009583-24.2025.8.11.0037), à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos;

b) Foi beneficiado com a
revogação da prisão preventiva
em
04 de setembro de 2025
(APFD no 1009141-58.2025.8.11.0037);

c) Em
menos de cinco meses
após a concessão do benefício, voltou a delinquir, praticando crime de tráfico de drogas;

d) O novo delito foi praticado
enquanto estava submetido a monitoramento eletrônico
, o que evidencia o
descumprimento de medida cautelar
e a
ineficácia de alternativas à prisão
.

Essa sequência de fatos demonstra, de forma concreta e inequívoca, o
risco de reiteração criminosa
, justificando plenamente a segregação cautelar.

O art. 310, § 5o, inciso I, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece expressamente que a
reiteração delitiva
constitui circunstância apta a recomendar a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido:

"A reincidência e a habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva, para garantia da ordem pública. [...] (AgRg no RHC n. 225.409/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Este Tribunal de Justiça consolidou entendimento no mesmo sentido, conforme
Enunciado no 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

No caso concreto, não se trata apenas de inquéritos ou ações em curso, mas de
condenação transitada em julgado
, seguida de
novo crime praticado durante o cumprimento de medida cautelar
, o que torna ainda mais evidente a necessidade da prisão.

3) Inadequação das medidas cautelares alternativas

O impetrante sustenta que o monitoramento eletrônico já existente seria suficiente para acautelar o processo, tornando desnecessária a prisão.

O argumento não convence.

Justamente o fato de o paciente ter praticado o novo delito
enquanto estava monitorado eletronicamente
demonstra a
ineficácia dessa medida cautelar
no caso concreto. O monitoramento não impediu a reiteração criminosa, evidenciando que medidas alternativas à prisão são insuficientes.

Como bem destacado na decisão impugnada:

"O flagranteado foi preso quando fazia uso de tornozeleira eletrônica, circunstância que evidencia o descumprimento das determinações judiciais anteriormente impostas e a ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão."

O art. 282, § 6o, do CPP estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No presente caso, a experiência concreta demonstrou que as medidas alternativas não são adequadas nem suficientes.

D) Da alegada violação aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade

O impetrante argumenta que a prisão preventiva violaria os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, pois seria mais gravosa que eventual pena a ser aplicada ao final do processo.

A tese não merece acolhida.

O
princípio da proporcionalidade
está plenamente observado na decisão impugnada. A prisão preventiva é adequada (apta a prevenir a reiteração criminosa), necessária (as medidas alternativas se mostraram ineficazes) e proporcional em sentido estrito (o sacrifício à liberdade é justificado pela proteção da ordem pública).

Quanto ao
princípio da homogeneidade
, não há violação. A alegação de que o paciente poderia receber pena em regime diverso do fechado é mera especulação sobre o resultado futuro do processo. A quantidade expressiva de droga apreendida (mais de 500g de maconha e pasta base de cocaína) e a reincidência tornam improvável a aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva
quando presentes seus requisitos, conforme
Enunciado no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal
:
"

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

E) Conclusão

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está
devidamente fundamentada
, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Os elementos concretos dos autos demonstram a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, diante do risco inequívoco de reiteração delitiva, evidenciado pela prática de novo crime grave em curto espaço de tempo após concessão de liberdade e durante o cumprimento de medida cautelar alternativa.

Não se vislumbra, portanto,
constrangimento ilegal
a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026